Tribunal: TJPA
Processo: 0000935-95.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000935-95.2015.8.14.0051

APELANTE: DJALMA ROBERTO DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado por motivo fútil. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais do art. 59 do cp. Manutenção do vetor “consequências do delito” como desfavorável. Agravante não debatida em plenário. Afastamento. Confissão espontânea. Manutenção. Redução da pena. Recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Djalma Roberto dos Reis contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do Código Penal), em desfavor de Jonielson dos Santos Vieira. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta na valoração negativa de três circunstâncias judiciais e erro material na pena fixada. Requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e, alternativamente, a correção do erro material. O Ministério Público, em contrarrazões, defendeu a legalidade da dosimetria, mas reconheceu erro material. Em parecer, o Custos Legis opinou pelo provimento do recurso, com redimensionamento da pena para 12 anos e afastamento de agravante indevida.

II. questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e consequências do crime foi devidamente fundamentada; (ii) definir se a agravante do art. 61, II, "c", do Código Penal poderia ser aplicada sem ter sido debatida em plenário do júri; (iii) examinar a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. razões de decidir

3.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade não se mostra idônea, pois se baseia em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, sem concretude ou individualização suficiente, violando o art. 59 do CP e entendimento sumulado.

4.

O vetor “consequências do crime” permanece validamente negativado, ante a morte abrupta de vítima jovem de 18 anos, fato que ultrapassa o resultado naturalístico do tipo penal e tem respaldo em jurisprudência dos Tribunais Superiores.

5.

A agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal não pode ser aplicada no âmbito do Tribunal do Júri quando ausente na denúncia, pronúncia e debates em plenário, sob pena de violação ao devido processo legal e ao art. 492, I, "b", do CPP.

6.

A confissão espontânea, mesmo parcial ou realizada na fase inquisitorial, deve ser reconhecida como atenuante, desde que utilizada para formar o convencimento judicial, nos termos da Súmula 545 do STJ.

7.

Redimensionada a pena, com redução da pena-base para 14 anos (considerando apenas um vetor negativo), exclusão da agravante indevida e aplicação da atenuante da confissão, a reprimenda definitiva é fixada em 12 anos de reclusão.

IV. dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedada a invocação de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

2.

O vetor “consequências do crime” pode ser negativado quando demonstrado que o resultado ultrapassa os efeitos típicos da conduta penal, como no caso de morte de vítima jovem com expectativa de vida.

3.

A agravante do art. 61, II, "c", do Código Penal não pode ser aplicada se não for objeto de acusação, pronúncia e debate em plenário, conforme exige o art. 492, I, "b", do CPP.

4.

A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante sempre que utilizada para fundamentar a condenação, ainda que parcial ou realizada apenas na fase policial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, e 121, §2º, II; CPP, art. 492, I, “b”; STJ, Súmula 545.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.388.909/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.04.2025; STJ, HC 602.802/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.12.2020; STJ, AgRg no REsp 1.412.043/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.03.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Djalma Roberto dos Reis
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de
17 (dezessete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil)
, tendo como vítima
Jonielson dos Santos Vieira
.

Em suas
razões recursais
, a defesa alega: (i) ausência de fundamentação concreta na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e consequências do crime; (ii) ocorrência de erro material na sentença, por constar no dispositivo final a pena de 18 anos de reclusão, quando a dosimetria culminou na fixação de 17 anos. Ao final, requer a readequação da pena-base ao mínimo legal, com a consequente redução da pena definitiva.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público sustenta: (i) a legalidade e correção da sentença condenatória e da valoração negativa das circunstâncias judiciais; (ii) admite, todavia, a existência de
erro material
, pugnando por sua correção, com a fixação da pena definitiva em 17 anos de reclusão. Postula, assim, pelo
provimento parcial do recurso
, apenas para corrigir o erro material.

Nesta supeior instância, o
Custos Legis
emitiu parecer no qual opina pelo
parcial

provimento do recurso
, aduzindo que a sentença incorreu em
fundamentação genérica
e
inidônea
ao valorar negativamente as circunstâncias da
culpabilidade
,
personalidade
e
consequências do crime
, contrariando entendimento jurisprudencial consolidado. Defende, ainda, o afastamento da
agravante do art. 61, II, “c”
, por não ter sido objeto da denúncia nem reconhecida pelo Tribunal do Júri, propondo, ao final, a fixação da pena definitiva em
12 (doze) anos de reclusão
.

É o relatório. À revisão.

Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por DJALMA ROBERTO DOS REIS.

Depreende-se dos autos que, na madrugada de 14 de dezembro de 2014, no interior do estabelecimento denominado "Bar e Mercearia da Lu", situado nesta Comarca de Santarém, o recorrente,
movido por ciúmes ao avistar sua ex-companheira acompanhada da vítima, Jonielson dos Santos Vieira, após um desentendimento e agressões mútuas ocorridas entre ambos, retornou ao local armado com uma faca e desferiu um golpe único no tórax da vítima, que lhe ocasionou a morte. Tais fatos ensejaram a denúncia do Ministério Público pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do Código Penal), culminando com a submissão do réu ao Tribunal do Júri, que, acolhendo a tese acusatória, o condenou à pena de 18 anos de reclusão.

Vale transcrever a sentença, na parte que interessa:

“(...) No presente caso após analisar tudo o que foi debatido em plenário o Respeitável Conselho de Sentença da Comarca de Santarém hoje reunido proferiu decisão, por maioria de votos, determinando a condenação do acusado DJALMA ROBERTO DOS REIS pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil (CP, art. 121, §2º, inciso II), e, por isso, passo a fixar a pena do acusado observando os limites legais: A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando uma facada certeira no peito do morto, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE o acusado possui bons antecedentes, eis que não responde atualmente a outros processos criminais, sendo assim essa circunstância favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado em Plenário que se envolvia em confusões, especialmente quando ingeria bebidas alcóolica, inclusive agredindo inclusive sua ex-companheira; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos não restou demonstrado que o mesmo não mantém um bom convívio social; Quanto aos motivos tendo em vista que isso foi levado em conta para qualificar o homicídio irei adotar como favorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias do fato, como isso não foi utilizado para qualificar o homicídio, uma vez que os motivos já o fizeram, mas levando em conta que isso também é considerado como qualificadora irei nessa oportunidade considerar como favorável ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um homem jovem, veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, desta forma, adotando o entendimento do STJ que para cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima deve ter aumento de um oitavo e tendo como base que foram consideradas quatro circunstâncias judiciais como desfavoráveis aumento a pena base de 4/8 fixo-a em 17 (dezessete) anos de reclusão. B – Das agravantes e das atenuantes: Na segunda fase de fixação não posso negar a existência da agravante do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (CP, artigo 61, inciso II, aliena “c”), eis que a vítima estava alcoolizada e desarmada quando foi atingida pelo acusado, e, por isso, aumento a pena do réu para 18 (dezoito) anos de reclusão. Por outro lado, verifico a presença da atenuante da confissão (CP, artigo 65, inciso III, alínea “d”), eis que o acusado não negou na única oportunidade em que foi ouvido por Autoridade, no caso a Policial, embora tentou justificar os fatos, por isso, retorno sua pena para 17 (dezessete) anos de reclusão. C – Das causas de aumento e de diminuição: Sem causas de aumento e causas de diminuição de pena. D – Da pena definitiva - Desta forma
fica a pena do réu DJALMA ROBERTO DOS REIS fixada em

18 (dezoito) anos de reclusão
, em relação ao homicídio qualificado tendo como vítima Jonielson dos Santos Vieira”.

A insurgência recursal da defesa se restringe à
dosimetria da pena
aplicada, apontando, com precisão, dois fundamentos centrais:

I – DA ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE

A defesa sustenta que a sentença exasperou indevidamente a pena-base ao considerar negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
personalidade
e
consequências do crime
,
sem fundamentação concreta
e com
referência a elementos próprios do tipo penal
, incorrendo, portanto, em violação ao princípio da legalidade e ao enunciado da
Súmula 17 do TJPA
, segundo a qual:

"A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal."

Após detida análise da sentença, depreende-se que o juízo de piso de fato atribuiu valoração negativa a três circunstâncias judiciais:

a) Culpabilidade
– afirmando que o agente teria agido com “dolo intenso”, “conduta reprovável” e “facada certeira no peito”;

b) Personalidade
– com base em alegações genéricas de que o réu “se envolvia em confusões, especialmente sob efeito de álcool”, e que teria “agredido sua ex-companheira”;

c) Consequências do crime
– fundamentada na afirmação de que a vítima era um homem jovem que veio a falecer.

As circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade não foram concretamente individualizadas com base em
elementos objetivos constantes dos autos
ou
provas produzidas em plenário
. Ao contrário, os fundamentos apresentados para negativar tais vetores são
vagos, genéricos
e
inerentes à própria tipicidade do homicídio consumado
, violando a vedação ao
bis in idem
.

Por outro lado, ao valorar negativamente o vetor consequências do crime, o juízo sentenciante fundamentou minimamente, destacando a sua gravidade ao considerar que a vítima era um homem muito jovem.

Depreende-se dos autos que a vítima
, de fato,
tinha 18 anos de idade
, e veio a óbito de forma abrupta, privando-se do potencial de vida futura. Desse modo, a negativação desse vetor
é compatível com o entendimento jurisprudencial predominante nos Tribunais Superiores
. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÊS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELOS JURADOS. MEIO CRUEL (PRECIPITAÇÃO DA VÍTIMA DE ELEVADA ALTITUDE) QUE QUALIFICOU O DELITO. MOTIVO TORPE (CIÚMES) UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE PARA ELEVAR A PENA BÁSICA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (OFENDIDA ESPANCADA PELO RÉU, COM REDUÇÃO DE SUA CAPACIDADE FÍSICA, IMPOSSIBILITANDO-A DE IMPEDIR SER ATIRADA DO 12º ANDAR, SENDO A QUEDA A CAUSA DA MORTE) USADO, NA SEGUNDA FASE, COMO AGRAVANTE. CONFIANÇA DERIVADA DO RELACIONAMENTO ÍNTIMO COM A VÍTIMA UTILIZADA PARA DESFAVORECER A CULPABILIDADE DO RÉU NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, E NÃO COMO QUALIFICADORA. SITUAÇÕES QUE NÃO SE CONFUNDEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. NON BIS IN IDEM.
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO TIDAS COMO DESFAVORÁVEIS. VÍTIMA JOVEM. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na espécie, foram reconhecidas pelos jurados três qualificadoras:

motivo torpe (ciúmes), meio cruel (precipitar a vítima de elevada altitude) e recurso que dificultou a defesa da vítima (espancá-la, reduzindo sua capacidade física antes de atirá-la de elevada altitude, sendo a queda a causa da morte). O meio cruel qualificou o crime de homicídio; o motivo torpe foi utilizado na primeira fase para elevar a pena básica; e o recurso que dificultou a defesa da vítima, por sua vez, figurou como agravante.

2. O Tribunal de origem assentou que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi reconhecida pelos jurados "em razão de o réu, após ter reduzido as chances de defesa da vítima ao agredi-la, a ter precipitado da janela, impossibilitando qualquer reação". Assim, a qualificadora em questão baseou-se no fato de o recorrente espancar a vítima e reduzir sua capacidade motora, impedindo-a de evitar que ele a jogasse de exacerbada altura (12º andar), ato que culminou com sua morte.

3. Portanto, diversamente do afirmado pela defesa do agravante, a confiança derivada do relacionamento íntimo entre réu e vítima não foi considerada como qualificadora do recurso que dificultou a defesa, mas sim para desfavorecer a culpabilidade do agente, em virtude do cometimento de ato de tamanha violência contra aquela em relação à qual, pelo laço afetivo, o réu deveria exercer um papel de confiança e cuidado físico e emocional. As duas situações, descritas na denúncia, não se confundem, não se evidenciando, portanto, no caso, a ocorrência de violação ao princípio da congruência ou o indevido bis in idem.

4. Outrossim,
no que tange às consequências do delito
, o fato de o recorrente cometer homicídio contra pessoa jovem, de 19 anos de idade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, desborda do tipo penal. Precedentes
.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.388.909/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) (grifei).

Nessa esteira,
acolho parcialmente a tese defensiva
e afasto a valoração negativa atribuída pelo juízo de origem às circunstâncias da
culpabilidade
e
personalidade
, por a
usência de fundamentação concreta, mantendo apenas as
consequências do crime
como vetor negativo, devendo a pena-base ser majorada em 1/6, ou seja,
14 (quatorze) anos de reclusão
para o crime de homicídio qualificado

II – DA EXISTÊNCIA DE AGRAVANTE INDEVIDAMENTE APLICADA NA SEGUNDA FASE

A sentença reconheceu como agravante a circunstância do art. 61, II, “c”, do Código Penal – "meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido", sob fundamento de que a vítima estava desarmada e alcoolizada. Todavia, conforme ressaltado pelo
Custos Legis
, tal agravante
não foi objeto de debate em Plenário
nem constou expressamente na denúncia ou decisão de pronúncia.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste eg. TJPA: “
No âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal
(AgRg no HC n. 798.685/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.) ”, sob pena de usurpação da competência constitucional dos jurados.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 492, I, "B", DO CPP. AFASTAMENTO DEVIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3.
Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a quesitação das atenuantes e agravantes, em atendimento ao disposto no art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as atenuantes e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário
.

4. Evidenciado que a Corte local entendeu não haver ilegalidade no reconhecimento da reincidência, destacando que, por se tratar de circunstância de natureza objetiva, a agravante pode ser reconhecida, ainda que não tenha sido alegada nos debates orais, deve ser afastada, na hipótese, a aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena do paciente, fixando-a em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão”. (HC n. 602.802/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.) (grifei).

Como bem consignado no parecer ministerial: “
Em que pese a defesa não haver se insurgido contra o reconhecimento da agravante do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (CP, artigo 61,

inciso II, alínea “c”), entendo que esta deve ser excluída, de ofício, da segunda fase da dosimetria. (...) É defeso, ao juiz singular responsável pela dosimetria penal, reconhecer a existência de circunstância qualificadora que não foi objeto da denúncia, da pronúncia, nem submetida à deliberação do Conselho de Sentença, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa e usurpação à competência do Tribunal do Júri. (...) Ressalte-se, ainda, que a questão analisada não se confunde com a utilização de uma qualificadora sobejante, devidamente reconhecida pelo júri, na exasperação da pena-base ao como agravante, mas sim da impossibilidade de se considerar, como agravante, um fato elementar da figura típica do homicídio qualificado que não foi sequer objeto da denúncia, da pronúncia ou da deliberação dos jurados, a saber, à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Consequentemente, deve ser decotada da segunda fase da dosimetria da pena a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal
”.

Assim sendo,
afasto a agravante do art. 61, II, “c”
, do Código Penal.

III – DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Por outro lado, quanto a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP), mantenho o seu reconhecimento, conforme entendimento adotado pelo juízo
a quo
. O réu, ainda na fase inquisitorial,
admitiu a prática do delito
, mesmo que sob o prisma da legítima defesa, o que, de acordo com entendimento consolidado, não impede a aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal – conforme corretamente reconhecida na sentença.

No mesmo sentido entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). 10. A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal" (REsp n. 2.034.834/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.).

Portanto, incide a
atenuante da confissão espontânea
, pelo que
reduzo a pena em 1/6
, fixando a
reprimenda provisória em 12 anos de reclusão,
ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição previstas no caso concreto, tampouco foram alegadas pelas partes, razão pela qual torno a pena de
12 anos de reclusão, final e definitiva.

IV – DA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL

A defesa aponta erro material na sentença, pois, embora a pena definitiva tenha sido apurada como 17 anos ao final da dosimetria, constou no dispositivo o total de 18 anos.

Contudo, conforme análise do voto e do parecer ministerial, após o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da agravante indevidamente aplicada, e o reconhecimento da atenuante da confissão, a
pena definitiva deve ser fixada no mínimo legal
.

Assim,
prejudicada a alegação de erro material
.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
interposto por DJALMA ROBERTO DOS REIS para
reduzir a pena definitiva para 12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
,
ex vi
do art. 33, §2º, "a", do Código Penal
, tudo nos termos da fundamentação.
Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 26/05/2025